Tribunal: TJBA
Processo: 8028023-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028023-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO DE OLIVEIRA LOPES NETO

Advogado(s)
:
IVAN DE SOUZA TEIXEIRA

AGRAVADO: ANIRA VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DOS SANTOS AQUINO

V

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. SERVIÇO ANTERIOR AO PROCESSO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – As decisões proferidas pelo Juízo Singular, embora concisas, isto não implica ausência de fundamentação, porquanto trouxe os motivos de seu convencimento, tanto ao habilitar o crédito em determinado valor quanto ao rejeitar os aclaratórios opostos pelo credor, sem violar o artigo 93 da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos (REsp nº 1.843.332 – RS - Tema 1.051 DO STJ), razão da manutenção da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8028023-62.2024.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como
Agravante
MÁRIO DE OLIVEIRA LOPES NETO e como
Agravada
ANIRA VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora